Tribunal: STF
Processo: HC 72877
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-28
Data de publicação: 1995-11-28

Ementa:
EMENTA:  HABEAS  CORPUS.   PRONUNCIA.  ABSOLVIÇÃO  SUMARIA. ANULAÇÃO
PELO TRIBUNAL. ALEGADA  NULIDADE DO ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
O  acórdão, ao  pronunciar  o paciente  para  submete-lo ao
julgamento  do Tribunal do Júri, não apenas descreveu conduta tipica,
mas fundamentou suficientemente a imputação, não tendo havido omissão
na apreciação das teses da defesa.
Ademais,  a linguagem do  acórdão não  poderia deixar de se revestir
de  sobriedade  e de  evitar  juizos  conclusivos  para que pudessem
influir, decisivamente, no julgamento dos jurados, aos quais compete,
de resto, a atribuição de decidir, soberanamente, segundo o
mandamento constitucional.
Habeas corpus indeferido.